Tribunal: TJDFT
Processo: 0733453-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
direito civil. agravo de instrumento. desconsideração INVERSA da personalidade jurídica. ausência de esgotamento dos meios de localização de bens. recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se é cabível a desconsideração inversa da personalidade jurídica sem a prévia exaustão dos meios de localização de bens do devedor principal.
III. Razões de decidir
3. A desconsideração da personalidade jurídica exige a demonstração de que ela constitui obstáculo à satisfação do crédito, o que pressupõe a tentativa razoável de localização de bens.
4. A existência de veículos em nome do devedor, identificados por meio do sistema RENAJUD, afasta, a princípio, a tese de desvio de finalidade ou confusão patrimonial (art. 50 do CC).
5. A ausência de esgotamento de outros meios de localização de bens, como a pesquisa em registros imobiliários, inviabiliza o acolhimento do pedido de desconsideração.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A desconsideração da personalidade jurídica exige a demonstração de que ela representa obstáculo à satisfação do crédito, não sendo cabível sem o esgotamento dos meios de localização de bens.”
__________________________________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0745599-12.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a T.Cív., j. 02.04.2025, p. 25.04.2025.